Tribunal: TJDFT
Processo: 0710155-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710155-51.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ DO CARMO SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. MERCANCIA COMPROVADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR DE CINCO ANOS. INAPLICABILIDADE. ENTENDIMENTO DO STF E DO STJ. EXASPERAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A PENA MÁXIMA COMINADAS PARA O DELITO. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO A ATIVIDADES ILÍCITAS. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, INCISO III, DA LAD. TRÁFICO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Incabível a desclassificação da conduta do réu para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas quando demonstrado, pelo robusto acervo probatório nos autos, a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas. 2. O conceito de maus antecedentes é mais amplo do que o de reincidência, razão pelo qual se mostra legítimo exasperar a pena-base com fundamento em condenações transitadas em julgado e extintas por cumprimento há mais de cinco anos. 3. O col. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.828/SC, com repercussão geral reconhecida, sedimentou o entendimento de que “não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal)” (RE 593818, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-277 DIVULG 20-11-2020 PUBLIC 23-11-2020). 4. Conforme amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, ante a ausência de critérios matemáticos, mostra-se razoável e proporcional a exasperação da pena, para cada circunstância judicial desfavorável, na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima cominadas para o delito. 5. Comprovado nos autos que o réu é portador de maus antecedentes, bem como se dedica a atividades criminosas, mostra-se incabível a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. 6. Para a imposição da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, dada a sua natureza objetiva, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de quaisquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo dispensável a comprovação de que a atividade da traficância atinja diretamente os frequentadores dos locais citados no dispositivo. 7. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, sustentando não ser possível considerar como maus antecedentes a condenação transitada em julgado há mais de 13 (treze) anos, porquanto demasiadamente distanciada no tempo. Assevera que a Constituição Federal veda atribuir às condenações efeitos perpétuos e defende não incidir a Tese 150 fixada em repercussão geral, porquanto pendente de julgamento os embargos declaratórios opostos no RE 593.818. Subsidiariamente, pugna pela adoção da fração de 1/6 (um sexto) para aumento da pena-base, uma vez que não teria havido fundamentação idônea para a exasperação em patamar superior, sendo o acréscimo desproporcional; b) artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, defendendo ser devido o reconhecimento da minorante, uma vez preenchidos os requisitos para tanto. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, inciso XLVII, alínea “b”, da Constituição Federal, afirmando não incidir a tese fixada no acórdão do RE 593.818, ao argumento de que houve a oposição de embargos declaratórios com efeitos modificativos, razão pela qual ainda não transitou em julgado. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUASÃO RACIONAL. REVISÃO ADMITIDA TÃO SOMENTE QUANDO DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENAL. PARÂMETROS LEGAIS OBSERVADOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal). 2. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente em situações excepcionais de notória ilegalidade ou de abuso de poder que possam ser aferidas de plano, sem necessidade de dilação probatória. 3. O período depurador não se aplica às condenações consideradas como maus antecedentes, diante dos efeitos do princípio da perpetuidade, diferentemente da reincidência, que é regida pela temporariedade. 4. A condenação a pena entre 4 e 8 anos de reclusão, que, em tese, admitiria a fixação do regime semiaberto, enseja, em caso de reincidência, conforme os parâmetros legais (art. 33, §§ 2o, a e b, e 3o, do Código Penal), a imposição do regime prisional fechado. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 563.878/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 10/6/2021). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. PENA-BASE. AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO). NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) II In casu, a exasperação da pena-base em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial não se mostra exacerbada, seja pelo próprio quantum aplicado seja pela fundamentação concreta utilizada na origem. III Assente nesta eg. Corte Superior que "Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no HC n. 548.785/RJ, MINISTRA LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020) (...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação da pena, na primeira fase da dosimetria, não se submete a um critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz, tal como realizado pela Corte a quo" (AgRg no AREsp n. 1.760.684/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 12/3/2021). (...) (AgRg no HC 647.567/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 25/5/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência ao artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, com relação à indicada transgressão ao artigo 5o, inciso XLVII, alínea “b”, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 593.818 (tema 150), concluiu que “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No mais, o fato de ter havido a oposição de embargos de declaração no julgamento do paradigma aplicado não obsta o enquadramento da questão ao tema fixado no RE 593.818. Confiram-se, por oportuno, os seguintes julgados: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DECISÃO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MARCO TEMPORAL DE OBSERVÂNCIA DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. PUBLICAÇÃO DA TESE OU SÚMULA DA DECISÃO EM MEIO OFICIAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA ENTRE O EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO E O DE CARGO EFETIVO. 1. A pendência de julgamento de embargos de declaração opostos em face de recurso paradigma julgado sob a sistemática da repercussão geral não inviabiliza a utilização do julgado como fundamento de decisão, porque o marco temporal de observância da orientação jurisprudencial para casos futuros ajuizados após o julgamento do paradigma deve ser considerado a partir da publicação da tese ou súmula da decisão em meio oficial, nos termos dos arts. 1.035, § 11 e 1.040, do CPC (RE 593.849 ED-segundos, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 21.11.2017). 2. Quando do julgamento do RE 638.115, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03.08.2015 (Tema 395 da sistemática da repercussão geral), esta Corte fixou a seguinte tese: “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal.” 3. Com efeito, no referido paradigma, o Tribunal assentou que o direito à incorporação de quintos ou décimos já estava extinto desde a Lei no 9.527/1997. Desta forma, a Medida Provisória no 2.225/2001 apenas abrangeu as parcelas de servidores que faziam jus à incorporação antes da edição da Medida Provisória no 1.595/1997, convertida na Lei no 9.527/1997. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a incorporação de vantagem remuneratória por ocupante de cargo em comissão demanda a concomitância entre o exercício de cargo em comissão e o de cargo efetivo. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, nos termos da Súmula 512 do STF. (RMS 35643 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 26/11/2018) (g.n.). AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 592.581-RG (TEMA No 220). PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A existência de precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de processos sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação. (Rcl 38051 AgR, Relator ROSA WEBER, DJe 28/8/2020). No mesmo sentido, tem-se a decisão monocrática proferida na Rcl 38051 / GO, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 28/2/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024